Tribunal: TJDFT
Processo: 0734493-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0734493-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA DE ANDRADE SALVADOR AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA DE ANDRADE SALVADOR em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0714380-92.2022.8.07.0018, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Aprecio o pedido de tutela de urgência, tendo em vista o Ofício/2a Câmara Cível no.: 1130/2022. Ressalto em caso de declínio para o juízo da Fazenda Pública a quem este feito poderá ser redistribuído poderá ou não ratificar essa decisão. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por ROSANA DE ANDRADE SALVADOR em desfavor do INSTITUTO AOCP e o DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a modificação de gabarito, bem como a determinação do retorno da requerente ao certame. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Na hipótese dos autos, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. Nesta fase de cognição sumária, não há como verificar, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Em que pese a irresignação da autora, verifica-se que o cerne da divergência demanda necessariamente uma dilação probatória robusta, o que é até questionável o conhecimento da matéria, em razão da competência do Juizado Especial, haja vista a complexidade da matéria. Registra-se, desde já, que o Poder Judiciário não substitui a banca examinadora, nos termos do entendimento da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se, em cartório, a decisão do conflito de competência. Intimem-se..” Na via do presente recurso, a agravante relata que participou do concurso público para o provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, sob a inscrição de n° 7820037597, sob o Edital n° 001/2022, publicado em 10/03/2022, concorrendo às vagas na modalidade de ampla concorrência. Realizada a prova objetiva, em 03/07/2022, a recorrente verificou que atingiu 87,60 pontos, nota bastante superior à estabelecida como corte, fixada em 75 pontos. Entretanto, não foi classificada e convocada para a etapa seguinte do concurso por não atingir a pontuação mínima necessária para disciplinas de conhecimentos básicos, nas quais alcançou 16,60 pontos. O mínimo exigido era de 20,00 pontos no somatório dos acertos nos Cadernos de Conhecimentos Básicos. Afirma que a banca reconheceu incongruências em relação as questões de no 09, 25 e 35 do tipo 04. No entanto, manteve-se inflexível quanto aos itens 28, 32 e 44, os quais possuem flagrantes ilegalidades. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos “os efeitos da decisão que indeferiu a inicial, visando garantir a permanência do candidato nas demais fases do concurso e eventual nomeação e posse no cargo público”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada, “reconhecendo-se as ilegalidades perpetradas pela banca e garantir a permanência da recorrente no certame, e eventualmente, sua posse e nomeação no cargo público.”. Ausente o preparo. Requer a concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pela parte agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público. Na espécie, a agravante pretende a anulação/alteração de 3 questões (28, 32 e 44 do caderno tipo 4), alegando ter havido cobrança fora do Edital e incongruências, obscuridades e dubiedades nas assertivas. Acerca da pretensão de anulação de questão, restou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, que “[...] Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...]" (RE 632853). Destaca-se que, no caso em tela, a agravante não anexou aos autos o recurso administrativo que teria interposto contra as questões ora impugnadas judicialmente, nem a resposta da banca examinadora, de modo que resta dificultado o reconhecimento das nulidades apontadas, em sede de cognição superficial. Assim, apesar das alegações da parte agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, haja vista que não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. No caso, não resta manifesta uma ilegalidade da Banca Examinadora, de sorte a justificar a intervenção judicial a fim de impor a correção da prova discursiva e o prosseguimento nas etapas seguintes do concurso. Outrossim, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade das questões ora impugnadas, não se mostra viável a simples atribuição de pontuação à demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame. Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota da agravante e a sua nova classificação. Afinal, a concessão da tutela jurisdicional tem o condão de impactar em toda a lista de classificação do concurso público. Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Colhe-se precedente da Turma em caso análogo: Acórdão 1397338, 07014604320218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito